Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704123-54.2025.8.07.0001 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OSCAR RIBERA PANIAGUA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL RECONHECIDA. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM CUMULATIVA DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO CONCOMITANTEMENTE. VEDAÇÃO LEGAL. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. CABIMENTO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para (i) determinar que o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) considerem a averbação, para fins de aposentadoria, dos tempos de serviços prestados pelo autor, ora apelado, no Município de Goiânia/GO, de 8/7/1993 a 22/6/2006, no Município de Posse/GO, de 30/4/2008 a 16/7/2010, e na Secretaria de Saúde do Distrito Federal desde 2010, (ii) conceder aposentadoria voluntária ao apelado com direito à paridade e integralidade a contar de 3/1/2025 e (iii) condenar o Iprev/DF a pagar as diferenças devidas desde então, com atualização monetária. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se o Distrito Federal tem legitimidade para ocupar o polo passivo do processo; (ii) se é cabível averbar os tempos de serviço indicados pelo apelado para fins de aposentadoria; (iii) se é possível aplicar as regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física do servidor, com conversão do tempo especial em comum, por meio de contagem diferenciada; e (iv) se o apelado tem direito à aposentadoria voluntária com paridade e integralidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade do Distrito Federal para ocupar o polo passivo da lide é oriunda de sua condição de garantidor subsidiário das obrigações do Iprev/DF, com base no art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. 4. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, nos termos do art. 103, § 3o, da Lei n. 8.112/1990 e do art. 163, § 2o, da Lei Complementar n. 840/11. Como o apelado foi admitido na Secretaria de Saúde Distrital em 8/3/2010, a averbação do tempo de serviço prestado à Prefeitura Municipal de Posse/GO deve considerar o período de 30/4/2008 a 7/3/2010, conforme publicado no DODF n. 14, de 21 de janeiro de 2025. Sentença reformada nesse ponto. 5. Com base na tese definida no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 942/STF, ante a demonstração das condições especiais da atividade por exposição a agentes nocivos em período anterior à entrada em vigor da EC 103/2019, o apelado tem direito à conversão do tempo especial em comum, por meio de contagem diferenciada, com aplicação das regras contidas na Lei n. 8.213/1991. Deve ser adotado o fator multiplicador previsto no art. 70 do Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/99), com a redação vigente à época. 6. O recorrido preenche as condições cumulativas previstas nos arts. 6o e 7o da EC 41/03, respeitadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, motivo pelo qual tem direito à aposentadoria com paridade remuneratória e integralidade no cálculo de seus proventos, à luz da tese estabelecida no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 139/STF. A interrupção do vínculo com a Administração Pública entre os anos de 2006 e 2008 é incapaz de afastar a aplicabilidade das regras de transição citadas, pois o texto constitucional não exige a continuidade do vínculo funcional como requisito para preservação da data de ingresso mais remota no serviço público. IV. DISPOSITIVO 7. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas. A parte recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 6o e 7o, da Emenda Constitucional no 41/2003, 2o e 3o, da Emenda Constitucional no 47/2005, em razão da concessão da aposentadoria com paridade e integralidade. Sustenta que a parte recorrida não cumpriu os requisitos das referidas emendas, pois, embora tenha ingressado na prefeitura de Goiânia no ano de 1993, após ter se desligado no ano de 2006, só veio a retornar ao serviço público no ano de 2008, quando passou a ter vínculo com a Prefeitura Municipal de Posse. Afirma que não foi considerado que por dois anos a recorrida não ocupou cargo publico, vindo a ingressar novamente depois das emendas invocadas pela decisão recorrida. Defende que o caso em tela merece distinção ao que fora decidido no Tema 139/STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o e 7o, da EC no 41/2003, 2o e 3o, da EC no 47/2005, embora tenha a parte recorrente afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Cabe salientar que a rega de transição especificada no art. 3o da EC 47/2005 ressalvou expressamente o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da CF ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da EC 41/2003. O apelado foi admitido no serviço público em 8/7/1993, data anterior à EC n. 41/2003, e completou 75 (setenta e cinco) anos de idade em fevereiro deste ano. Seu tempo de contribuição supera 35 (trinta e cinco) anos, tendo em vista a conversão do tempo especial em comum, como explicado anteriormente. Além disso, possui mais de vinte anos de efetivo exercício no serviço público, mais de dez anos de carreira e mais de cinco anos de efetivo exercício no cargo atual, no qual se dará a aposentadoria. Desse modo, o recorrido preenche as condições cumulativas previstas nos arts. 6o e 7o da EC 41/2003, respeitadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, motivo pelo qual tem direito à aposentadoria com paridade remuneratória e integralidade no cálculo de seus proventos. (ID 73572843). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023